Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-02.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
r federal. Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos MIs n. 6.515, 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874 no sentido de que o legislador não contemplou as guardas municipais com o direito previsto no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 33 e, consequentemente, da Lei Federal n. 8.213/91.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001625-02.2020.8.26.0471; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Porto Feliz

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

07/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PORTO FELIZ. Guarda Civil Municipal. Pretensão à concessão de aposentadoria especial. Art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Inadmissibilidade. Revogação da benesse na sentença. Não comprovação da alegada hipossuficiência. Preclusão lógica e vedação ao venire contra factum proprium. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PORTO FELIZ. Guarda Civil Municipal. Pretensão à concessão de aposentadoria especial. Art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Inadmissibilidade. Revogação da benesse na sentença. Não comprovação da alegada hipossuficiência. Preclusão lógica e vedação ao venire contra factum proprium. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Inutilidade da prova pericial. MÉRITO. Inexistência do direito. Necessidade de lei complementar federal. Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos MIs n. 6.515, 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874 no sentido de que o legislador não contemplou as guardas municipais com o direito previsto no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 33 e, consequentemente, da Lei Federal n. 8.213/91.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.